Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717729-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O advogado da agravante comunicou sua renúncia ao mandato (ID no 69130786), tendo juntado a notificação extrajudicial de ID no 69130785, que foi, em tese, enviada por e-mail para o responsável da empresa. Entretanto, nos termos do art. 112, do CPC, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do outorgante. E, no caso, a mera juntada de e-mail comunicando a renúncia não é capaz de provar, efetivamente, a ciência da recorrente, não sendo possível presumir o recebimento e a ciência da notificação. Assim, intime-se o advogado da Serrafer Esquadria Metálica Ltda. para demonstrar a efetiva ciência da recorrente a respeito da renúncia do mandato, no prazo de dez (10) dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator